Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SE APLICAM AOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. APLICAÇÃO. LEI 7.239/23. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
1. Os descontos de empréstimos contraídos mediante autorização do débito das parcelas em conta corrente não obedecem aos mesmos critérios dos descontos relativos aos empréstimos consignados que possuem limitação legal.
2. Em análise perfuntória, própria do recurso de agravo, não se observa nos contracheques (cargo efetivo e cargo comissionado) a incidência de descontos referentes aos empréstimos consignados acima do limite legal.
3. A jurisprudência do TJDFT vem aplicando aos empréstimos em conta corrente o Tema 1.085/STJ, segundo o qual restou estabelecido que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A Lei Distrital n. 7.239/23 que dispõe sobre o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.